Tribunal: TJBA
Processo: 0524998-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524998-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARGARIDA MARIA DOS SANTOS MIRANDA Advogado(s): THIAGO BRANDAO SILVEIRA (OAB:BA32206-A), MARIA ISA FERNANDES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como MARIA ISA FERNANDES DO NASCIMENTO (OAB:BA72004-A), MARCIA MARIA DE CASTRO GORDILHO (OAB:BA64589-A) APELADO: MARIA ROSANA DA SILVA BARBERINO Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES (OAB:BA16364-A), CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES (OAB:BA17033-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. REQUISITOS FORMAIS ESSENCIAIS PARA AÇÃO MONITÓRIA PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA NOTA PROMISSÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DOCUMENTO QUE DEMONSTRA INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em nota promissória sem identificação expressa do beneficiário, objetivando a cobrança de saldo decorrente de venda de joias. II. Questão em discussão 2. Verificar a existência de legitimidade ativa ad causam e a regularidade formal da nota promissória para fins de instrução da ação monitória, bem como eventual cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. III. Razões de decidir 3. A ausência do nome do beneficiário na nota promissória não impede a propositura de ação monitória, bastando para tanto a apresentação de prova escrita sem eficácia executiva, conforme artigo 700, do CPC. 4. A legitimidade ativa deve ser aferida com base nas afirmações da inicial, não havendo ilegitimidade quando a autora se apresenta como titular do crédito consubstanciado no título. 5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente e a matéria controvertida é essencialmente de direito, nos termos dos arts. 355, inciso I, 370 e 371, do CPC. 6. O apelante não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado, limitando-se a alegações genéricas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Em ação monitória, a ausência de indicação do beneficiário na nota promissória não obsta a pretensão do credor, desde que demonstrada prova escrita suficiente da existência da obrigação, cabendo ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo válida a utilização do julgamento antecipado da lide quando presentes elementos suficientes nos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373, II; 700; 701; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJ-MG, AC nº 1003418-00.2018.8.13.0029, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 29.07.2020; TJ-GO, AC nº 0258679-80.2016.8.09.0144, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 12.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0524998-93.2019.8.05.0001; Recorrente: Margarida Maria dos Santos Miranda; Recorrida: Maria Rosana da Silva Barberino; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator